Tribunal: TJDFT
Processo: 0033388-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0033388-31.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILZA FRANCISCA MENEZES SOUZA APELADO: WAYNER VIANA RIBEIRO, JOSE NOBRE PESSOA, GERCINO NOGUEIRA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 57747641, o advogado Onildo Gomes requer o descadastramento do seu nome do processo, informando ter sido deferida a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos por Gilza Francisca Menezes Souza. Verifica-se na decisão de ID no 54426892 (processo de origem), a determinação do MM. Juiz nesse sentido. Assim, providencie a Secretaria o descadastramento do nome do advogado, conforme requerido. Após, retornem os autos para o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator